Tribunal: TJSP
Processo: 2148616-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2148616-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que são impetrantes FERNANDA
PAULA SOUSA CRUZ e MANOELA DE PAULA BALDO e Paciente THIAGO
RENATO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148616-82.2020.8.26.0000 -Voto no 1.588
2
Habeas Corpus no 2148616-82.2020.8.26.0000
Impetrante: Fernanda Paula Sousa Cruz
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Franca - SP.
Paciente: Thiago Renato de Oliveira
Voto 1.588
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Revogação da prisão
preventiva. Impossibilidade. Paciente reincidente. Presentes os
requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Segregação cautelar que se mostra necessária para, ao menos,
garantia da ordem pública. Decisão bem fundamentada. Ausência
de constrangimento ilegal. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela advogada Fernanda Paula Sousa Cruz, em favor do paciente Thiago Renato de Oliveira,
alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da
Comarca de Franca - SP.
O paciente foi denunciado como incurso no artigo do art. 33,
caput, da Lei no 11.343/2006, e art. 12, caput, da Lei 10.826/2003, c/c o art. 69, do Código
Penal.
Sustenta, a impetrante, em apertada síntese, que a decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente é nula, haja vista a falta de motivação concreta e
idônea a embasar tal medida, em desacordo com artigo 93, IX da CF e que o mero
recebimento da denúncia não justifica a decretação da prisão cautelar do paciente.
Ademais, ressalta condições favoráveis do paciente, que teria
dois filhos pequenos (01 e 06 anos) e trabalho lícito.
Por fim, alega que o paciente está preso há mais de 05 meses
sem que houvesse revisão do decreto prisional ou regular andamento do feito.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, postulando já como medida liminar, o imediato alvará de
soltura em favor do paciente.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 22/25.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148616-82.2020.8.26.0000 -Voto no 1.588
3
Dispensadas as informações pela apontada autoridade coatora,
o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação da ordem (fls. 29/33).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo consta da exordial:
“Apurou-se que policiais civis obtiveram informações de que
no local dos fatos poderiam ser encontrados diversos produtos de origem ilícita. Diante
disso, foi realizada uma diligência no local, onde foram encontradas 03 pessoas do sexo
masculino, sendo que uma delas pegou algo na mesa e fugiu, e as outras duas, Evandro e
Cleiton foram abordadas, informando que eram apenas usuários e haviam chamado
THIAGO ao local para que pudessem realizar a compra da droga, informando também que
os utensílios deixados no local pertenciam a ele. Na chácara foram encontradas as quatorze
porções de cocaína, uma balança de precisão, uma panela, um pote e uma colher com
resquícios de pó, dez munições de calibre 38, uma mochila, uma pochete, a quantia de R$
74,00 (setenta e quatro erais) em dinheiro e ainda a CNH de THIAGO.(fls. 99/107 dos autos
originais).
Após o oferecimento da denúncia, atendendo ao pleito
ministerial, o Douto Magistrado a quo decretou a prisão preventiva do paciente, sob o
fundamento de resguardo da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para
assegurar a aplicação da lei penal, senão veja-se (fls. 109/110 dos autos de orgiem): (...) “
De fato, encontram-se presentes fortes indícios de autoria do delito, notadamente pela
apreensão, no local dos fatos, de uma mochila contendo objetos pessoais e documentos
pertencentes ao réu THIAGO, bem como pelo depoimento dos investigados EVANDRO e
CLEITON que afirmaram que THIAGO foi até o local para vender as porções de droga
apreendidas, bem como que as munições localizadas também seriam de propriedade dele.
Por outro lado, as evidências de materialidade estão consubstanciadas pela apreensão de
quatorze porções cocaína, 10 cartuchos calibre 38, quantia em dinheiro cuja origem lícita
não foi comprovada, bem como de petrechos ligados ao tráfico de drogas. Deste modo,
entendo cabível a decretação da prisão cautelar, sobretudo pela necessidade de garantia da
ordem pública, em especial pela gravidade do delito em questão, crime que coloca em risco
a saúde pública, em razão da difusão de substâncias ilícitas, sendo ainda o cerne dos
demais delitos que tanto assolam o meio social. Ressalte-se, ademais, que THIAGO é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148616-82.2020.8.26.0000 -Voto no 1.588
4
reincidente, possuindo condenação transitada em julgado pela prática do crime previsto no
artigo 16, inciso IV, da Lei 10.826/03, sendo certo que não há segurança de que,
permanecendo solto, não voltará a delinquir. Assim sendo, para garantia da ordem pública,
por necessidade da instrução criminal e para garantia da aplicação da lei, com fulcro nos
artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de
THIAGO RENATO DE OLIVEIRA, expedindo-se, incontinenti, mandado de prisão contra
ele.”
Pois bem.
De proêmio, cabe destacar que a análise perfunctória da
referida decisão não apresenta nenhuma irregularidade formal, tendo sido apresentadas
justificativas concretas para a segregação cautelar do paciente, razão pela qual a reputo
como devidamente fundamentada, atendendo perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93,
IX, da Constituição Federal e art. 315 do Código de Processo Penal.
Ademais, as circunstâncias da prisão do paciente e a
quantidade de drogas com ele supostamente apreendidas indicam, com as reservas do
âmbito de cognição ora permitido, a prática de tráfico de drogas.
A princípio não se mostra ilegal o fato de a apontada
autoridade coatora converter a prisão em flagrante em preventiva, afinal, trata-se de
autuação por crime de tráfico de drogas, hediondo equiparado e que, até demonstração em
contrário, mostra-se incompatível com a liberdade provisória ainda que mediante fiança
(art. 5o, XLIII, da Constituição Federal).
Em reforço dessa ideia vale destacar que: (1) o art. 323, II, do
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403, de 04.05.2011, ao vedar
a concessão de liberdade provisória com fiança a quem for preso por tráfico de drogas,
reforça a ideia acima exposta, e que tem arrimo, cabe repetir, no art. 5o, XLIII, da
Constituição Federal; (2) que o artigo 313, I, do Código de Processo Penal, admite a
decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de
liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, como a princípio, é o caso dos autos; (3) e
que a mera ausência de violência ou grave ameaça contra a pessoa não retira do tráfico de
drogas a gravidade que lhe é inerente, afinal, trata-se de conduta que, como já dito,
compromete a ordem pública, pois atinge potencialmente número elevado de pessoas e
fomenta a prática de delitos mais graves, razão pela qual faz vislumbrar, via de regra, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148616-82.2020.8.26.0000 -Voto no 1.588
5
presença dos requisitos da custódia cautelar ao menos para fazer cessar a atividade, sendo
então indiferente, para tanto, que o réu possua predicados pessoais favoráveis.
Não se desconhece, por outro ângulo, que o Colendo
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos de HC no 104.339, por maioria de Votos,
manifestou-se pela inconstitucionalidade da parte do art. 44, da Lei no 11.343/06, que
proíbe peremptoriamente a concessão de liberdade provisória nos casos de tráfico de
drogas.
Mas mesmo que se entenda que aludida proibição é
inconstitucional, isso não significa que esteja o juiz obrigado a conceder a liberdade
provisória, mormente em se tratando de crime equiparado aos hediondos e insuscetível de
fiança (art. 5o, XLIII, da CF). O que se confere ao juiz é a faculdade de, em tais casos,
observadas circunstâncias excepcionais e particulares do caso em análise, conceder referida
liberdade.
Ou seja, a relativização da norma é em benefício da
discricionariedade judicial, não de sua vinculação ao seu contrário como muitos costumam
advogar.
A relativização da norma é para que a proibição de liberdade
provisória não seja peremptória, impeditiva de avaliação judicial de aspectos concretos do
caso, porém, também não é peremptoriamente impositiva de liberdade provisória afastando
igualmente o juiz da avaliação do caso concreto.
O que se quer é que o juiz avalie o fato e seu autor, não
somente a categoria ou enquadramento independentemente do fato e seu autor.
O que se privilegia é o tratamento jurídico-pragmático do
caso frente ao discurso meramente ideológico, retórico e abstrato.
Logo, pela natureza da infração e pelo trato
Constitucional/Legal que se lhe é dado, ainda cabe partir do pressuposto de que a regra é
pela não concessão de liberdade provisória a quem é autuado/processado por tráfico de
entorpecentes, já que a premissa é de que a segregação cautelar se faz, salvo demonstração
em contrário, necessária ao resguardo ao menos da ordem pública.
Afinal, tráfico de drogas é tráfico drogas, que
independentemente de mais circunstâncias, já traz, em si, alguma gravidade intrínseca e
categórica, uma vez que se trata de crime equiparado aos hediondos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148616-82.2020.8.26.0000 -Voto no 1.588
6
E foi a conduta de tráfico de drogas (equiparada aos crimes
hediondos) como revelada no flagrante (ou seja, resultante da leitura do caso concreto), que
foi alvo de apreciação judicial, já que o juízo, como visto, não se limitou a recorrer a
impedimentos legais e categóricos, fazendo análise do caso concreto com suas
particularidades, de modo a, com base em ambas (categoria e particularidades) invocar
como necessária, a prisão preventiva, para resguardo da ordem pública, para conveniência
da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
Enfim, uma vez que aparentemente há prova da materialidade
(conforme laudos de fls 19/21, 22/26 e 27/28) e indícios fortes da autoria (vide auto de
reconhecimento fotográfico de fls. 14/17 dos autos originais), e tendo sido invocados, pelo
juízo de piso, motivos que também aparentemente se encaixam no art. 312 do CPP, não há
que se falar em revogação da prisão preventiva.
Não bastasse, o acusado é reincidente. Em que pese sua
absolvição no processo 000998-40.2015.8.26.0196 (fls. 74 dos autos originais), ele possui
condenação transitada em julgada pelo processo 0041275-06.2012.8.26.0196, por infração
ao artigo 16 da lei 10.826/03, o que, a princípio, também justifica a sua custódia cautelar
para evitar a prática de novos delitos. (fls. 75).
Por igual sorte, também há a necessidade de manutenção da
prisão cautelar do paciente visando assegurar a aplicação da lei penal, já que o paciente
somente não foi preso em flagrante, pois conseguiu evadir-se do local ao perceber a presença
dos policiais militares na residência (fls. 04/06 dos autos originais). Fato este que não
impediu que seus comparsas realizassem o reconhecimento fotográfico do paciente,
conforme fls. 15/17 dos autos originais.
Sendo assim, a revogação da prisão preventiva, neste
momento, caracterizaria mesmo medida temerária, não havendo garantia alguma de que o
paciente, caso solto, não voltará a delinquir ou de que não vá fugir.
Pelo contrário. É bem capaz que, pelo tratamento benevolente
se veja estimulado a prosseguir na senda criminosa, agora tomando mais cuidado apenas
para não ser pego.
E como dito, a existência de eventuais predicados pessoais
favoráveis (não aparenta ser o caso) não tem o condão de autorizar convicção diversa.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148616-82.2020.8.26.0000 -Voto no 1.588
7
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA. RISCO AO MEIO
SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 4. É entendimento
do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não
impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5.
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido -
(STJ - RHC 98.684/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21/06/2018, p.
29/06/2018, grifos nossos).
Em arremate, não vislumbro a existência de qualquer inércia
ou desídia que possa ser atribuída ao juízo processante, pois, ao que se tem, o feito tramita
dentro dos limites da razoabilidade, sobretudo diante do atual cenário que vivemos por
conta da pandemia do Covid19. Como bem apontado pela Douta Procuradoria Geral de
Justiça em seu prestimoso parecer: (...) “Releva observar, por fim, que vem sendo dado
andamento ao processo, já determinada notificação do paciente para indicação de
defensor e apresentação de resposta à acusação (v. Fl. 139 do processo
15054193-17.2019.8.26.0196).
Ante todo o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus,
impetrada em favor do Paciente THIAGO RENATO DE OLIVEIRA.
XISTO RANGEL
RELATOR